Tribunal: TJES
Processo: 5017455-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017455-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO DA CRUZ ABAURRE e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROCURAÇÃO RECÍPROCA ENTRE COOBRIGADOS. DESLIGAMENTO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DO ATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO RETROATIVA À PROPOSITURA. DESÍDIA DO CREDOR E DIREITO DE REGRESSO. AUTONOMIA DO AVAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Nota de Crédito Comercial), rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por avalistas que sustentam a nulidade da citação realizada em 1997 na pessoa de coexecutado, a ocorrência de prescrição e a perda do direito de regresso por desídia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o desligamento do cargo de diretor da empresa devedora revoga automaticamente a cláusula de procuração recíproca para recebimento de citação inserida no título de crédito; (ii) estabelecer se operou a prescrição da pretensão executiva; (iii) determinar se a suposta dificuldade de regresso por inércia do credor afasta a responsabilidade dos avalistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A citação por meio de procurador com poderes especiais possui amparo no caput do art. 242 do CPC.

4)
A cláusula de procuração recíproca entre emitente e avalistas para recepção de citação judicial é válida e encontra respaldo na liberdade contratual e na segurança jurídica.

5)
O desligamento societário ou de cargo diretivo não opera a revogação automática de mandato outorgado em título de crédito, pois a relação de mandato para fins processuais se vincula à garantia prestada (aval) e não à condição de sócio.

6)
A interrupção da prescrição operada pela citação válida retroage à data da propositura da ação, conforme o § 1º do art. 240 do CPC.

7)
O aval constitui garantia autônoma e solidária, o que permite ao credor exigir a totalidade da dívida de qualquer coobrigado sem o dever de exaurir previamente o patrimônio da devedora principal.

8)
A análise de suposta desídia do credor na conservação de garantias para eventual regresso demanda dilação probatória, sendo matéria incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula de procuração recíproca para recebimento de citação inserida em título de crédito, permanecendo eficaz ainda que o avalista se desligue dos quadros societários da empresa devedora.

2. A interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data do ajuizamento da execução, obstando a consumação do prazo prescricional se a lide fora proposta tempestivamente.

3. O aval é garantia autônoma e solidária, não estando a exigibilidade da dívida frente ao avalista condicionada à preservação de condições ideais para eventual direito de regresso.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 413/69, art. 52; CPC/15, arts. 240, § 1º, e 242, caput; Código Civil, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006624-49.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 01.07.2022; TJES, AI nº 00009152920198080020, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os agravantes buscam a extinção de execução de título extrajudicial (Nota de Crédito Comercial) deflagrada em 1996, arguindo, em sede de exceção de pré-executividade, que a citação realizada na pessoa de outro coobrigado, amparada em cláusula de mandato recíproco, seria nula, por não mais ostentarem vínculo com a empresa executada ao tempo do ato.

A decisão hostilizada rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a cláusula de procuração recíproca livremente pactuada entre os avalistas permanece hígida enquanto não revogada ou extinta a obrigação principal, sendo irrelevante o posterior desligamento societário para fins da validade da citação indireta,
in verbis
:

“I. DO AVAL

Extrai-se da Nota de Crédito Comercial de fls. 08/10, título que embasa a presente Execução de Título Extrajudicial, que os Excipientes assinaram a referida cártula como avalistas.

O aval é garantia pessoal, pelo qual terceiro assume a responsabilidade solidária de cumprir a obrigação estampada no título. Nesse sentido, leciona Fábio Ulhoa Coelho:

Como se sabe, o aval é obrigação eminentemente cambial, em que o avalista figura como garantidor do título, e sua obrigação somente existe dentro dele, ou seja, ‘o devedor cuja obrigação tenha se originado exclusivamente no título de crédito - como é, em geral, o caso do avalista -, após a prescrição da execução cambial, não poderá ser responsabilizado em nenhuma hipótese perante seu credor, já que não há causa subjacente a fundamentar qualquer pretensão ao recebimento do crédito.’ (Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 2003. Editora Saraiva. p. 428)

Acrescenta Luiz Emygdio F. Da Rosa Junior:

O aval corresponde a uma declaração cambiária sucessiva e eventual, decorrente de uma declaração unilateral de vontade, consubstanciando garantia fidejussória e que só pode existir em matéria de título de crédito’ (...). ‘a obrigação do avalista é autônoma no sentido de que não é a mesma obrigação do avalizado, tanto que se a obrigação do avalizado for nula, a obrigação do avalista subsiste, salvo se a nulidade decorrer de vício de forma; assim, pode-se dizer que o aval é autônomo quanto a sua essência e acessório no que toca à sua forma (...). (in Títulos de Crédito. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar).

No caso dos autos, em que pese o Excipiente afirmar que somente assinou a referida cártula por ser diretor da empresa Chocolates Vitória, sua assinatura se deu como avalista e não como diretor ou representante legal da pessoa jurídica.

Acerca da validade do aval, já decidiu o E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE: REJEIÇÃO - AVAL RESPONSABILIDADE QUANTO A DÍVIDA JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHENCIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento manifestado pelo STJ, é perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade ad causam, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. 1.1.
In casu, não há como declarar a falta de responsabilidade da autora/agravante com relação ao débito existente, se figurou como avalista da pessoa jurídica. 1.2. A aval constitui garantia típica dos títulos de crédito, e, por este ato cambial, sabemos, uma pessoa garante o pagamento de dívida de terceiro avalizado. O avalista é totalmente responsável em casos como tais, como se devedor principal fosse, sendo-lhe reservada a ação regressiva. 2. Este Tribunal já decidiu em julgamentos pretéritos que a retirada do sócio da empresa não é suficiente para desconfigurar o aval estabelecido validamente quando ainda integrava a sociedade. Assumida livremente a responsabilidade pelo pagamento da dívida ao prestar garantia de natureza pessoal, torna-se devedor solidário da empresa obrigada, ainda que com esta não mantenha mais vínculo societário, já que o aval independe do vínculo que o avalista possui com o garantido
. (TJES - Apelação n. 011160028855 - Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL Julgamento em 14/05/2018). 3. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012164, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Dito isto, por ser o aval garantia pessoal que independe do vínculo que o avalista possui com o garantido, a destituição do excipiente do cargo de diretor da empresa executada não cancela ou remove a garantia.

II. DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE CITAÇÃO RECÍPROCA

Inicialmente, importante pontuar o disposto no art. 242, caput, do CPC/15, in verbis:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

Como regra, portanto, a citação deve ser na pessoa do citando. Contudo, o legislador autorizou a citação através de procurador com poderes especiais para isso.

No caso dos autos, verifico que o anexo I da Nota de Crédito Comercial nº 177/92 (fls. 12/14), consta expressamente a previsão de poderes entre o emitente e os intervenientes (avalistas) para receberem citação, de forma recíproca, em processo judicial decorrente do título de crédito, nesses termos:

‘PROCURAÇÃO RECÍPROCA

A EMITENTE e os INTERVENIENTES reciprocamente nomeiam-se e constituem-se procuradores, conferindo-se poderes bastantes e especiais para que qualquer deles recebe citação judicial, inclusive inicial, em nome dos demais, em processo que decorrer deste instrumento.’

Constato ainda que todos os avalistas, inclusive os excipientes, apostaram a sua assinatura no referido anexo, conforme se vê à fls. 13/14.

Nesse sentido, destaco a existência da jurisprudência dominante do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca da validade de cláusula de procuração recíproca, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006624-49.2021.8.08.0000 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES. ADVOGADO: FERNANDO TALHATE DE SOUZA. RECORRIDO: CRENICE CAMPANHOLLE BRISQUE. RECORRIDO: ALCINO SCIBERT BRISQUE. MAGISTRADO: thiago de albuquerque sampaio franco. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É válida a cláusula contratual que prevê a procuração recíproca de poderes entre o emitente da cédula de crédito bancário e os avalistas, para receberem citação em nome uns dos outros, nas demandas envolvendo o contrato celebrado. Precedentes do TJES. 2. Recurso provido.
(TJES, Data: 01/Jul/2022; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5006624-49.2021.8.08.0000; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É válida a cláusula contratual que prevê a procuração recíproca de poderes entre o emitente da cédula de crédito bancário e os avalistas, para receberem citação em nome uns dos outros, nas demandas envolvendo o contrato celebrado.
Precedentes do TJES. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000736, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

[...]

Assim, considerando que os excipientes, na qualidade de avalistas, aderiram voluntariamente às cláusulas do contrato, inclusive assinando a página que prevê a procuração recíproca, não deve prosperar a alegação de nulidade do ato citatório, porquanto válida a cláusula de procuração recíproca”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a validade da citação por procuração recíproca entre coexecutados e a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

Sustentam os agravantes que a citação ocorrida em 22/04/1997 seria nula, sob o argumento de ter sido realizada na pessoa de terceiro (coexecutado), amparada em cláusula de procuração recíproca que, no entender dos recorrentes, teria perdido eficácia em razão do desligamento do agravante
Renato da Cruz Abaurre
dos quadros diretivos da empresa devedora principal ainda em 1992.

Entretanto, do exame detido dos autos, observa-se que
os agravantes subscreveram o título executivo na condição de avalistas, figurando como garantidores autônomos da obrigação
.

Ao fazê-lo,
anuíram expressamente à cláusula que outorgava poderes recíprocos de representação e recepção de citações entre todos os coobrigados
.

Sob o ângulo técnico-jurídico, é cediço que o mandato outorgado em instrumentos de crédito para fins de citação é perfeitamente válido, encontrando amparo na liberdade contratual e visando conferir segurança jurídica e celeridade à recuperação do crédito.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a validade da cláusula de citação recíproca não está condicionada à manutenção de vínculo societário entre os mandantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLÁUSULA DE PROCURAÇÃO RECÍPROCA – VALIDADE - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A cláusula de procuração recíproca vem sendo considerada válida neste e. Tribunal: “É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado
(TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator.: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015) [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004172-03.2020.8 .08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CITAÇÃO POR PROCURAÇÃO RECÍPROCA VALIDADE RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade da citação ser operada de forma indireta, ou seja, na pessoa de procurador da parte demandada. Inteligência do art . 242, do CPC. 2.
A cédula de crédito bancário que deu ensejo à execução prevê, expressa e validamente, cláusula que confere poderes recíprocos ao emitente da cédula de crédito bancário e aos avalistas para que recebam citação, uns em nome dos outros, nas demandas judiciais relacionados com a dívida oriunda do título. 3 . Sendo a cláusula válida, não havendo dúvidas acerca do seu alcance e objetivo e, havendo clara ciência dos interessados que subscreveram a página da cédula em que ela está inserida, deve-se deferir a pretensão de promoção da citação indireta
. 4. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00009152920198080020, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

Dito de outro modo, a relação de mandato para fins processuais estabelecida no título de crédito possui natureza pessoal e obrigacional vinculada à garantia prestada (aval) e não à condição de sócio.

O desligamento da empresa, embora altere a relação societária, não opera a revogação automática de mandatos outorgados a terceiros em favor do credor, salvo se houvesse notificação formal de revogação e substituição da garantia, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, tendo a citação de 1997 ocorrido regularmente na pessoa de quem detinha poderes contratuais para recebê-la em nome dos agravantes, não há que se falar em vício processual, restando hígido o ato citatório.

Uma vez reconhecida a validade da citação ocorrida em 1997, impõe-se a aplicação do disposto no § 1º do art. 240 do Código de Processo Civil (correspondente ao § 1º do art. 219 do CPC/73, vigente à época), segundo o qual a interrupção da prescrição, operada pela citação válida, retroage à data da propositura da ação.

No caso, o ajuizamento da execução para a cobrança do valor descrito na Nota de Crédito Comercial alude a 19/11/1996.

Considerando que o prazo prescricional aplicável à espécie é trienal (art. 52 do Decreto-Lei nº 413/69) e que entre o vencimento do título e o ajuizamento da demanda não transcorreu o referido lapso, a interrupção retroativa operada pela citação impede o reconhecimento da prescrição.

Por fim, os agravantes aduzem que o Banco exequente teria sido desidioso na condução da execução, permitindo o esvaziamento patrimonial da devedora principal e de outros coobrigados, o que teria fulminado o direito de regresso dos ora recorrentes.

A esse respeito, sublinhe-se que a via estreita da Exceção de Pré-Executividade se destina ao exame de matérias de ordem pública ou questões de fato que prescindam de dilação probatória.

A análise sobre a suposta desídia do credor na perda de garantias ou na dificuldade de regresso exige instrução processual profunda e contraditório amplo, sendo incompatível com este incidente processual.

Ainda que assim não fosse, sob o prisma do direito cambiário, o aval é garantia autônoma e solidária, conforme as precisas lições de
Gladston Mamede
:

“
O aval é uma declaração cambiária, ainda que distinta da declaração do emitente ou do sacado ou do endossante. É uma promessa, formulada por um terceiro, de adimplir a obrigação avalizada, em lugar de seu emitente, independentemente de qualquer outro elemento, tais como condições, modos etc.; tais observações, se postas na cártula, devem ser tidas como não escritas, já que não há espaço jurídico para tanto. O avalista simplesmente prometer pagar.

[...]

Basta o vencimento da obrigação, sem o seu adimplemento, para que a obrigação do avalista se torne imediatamente exigível, estabelecendo-se entre avalista e avalizado uma relação de solidariedade passiva, passando a ocupar o mesmo plano, a mesma posição, diante do credor. Assim, o credor tem o direito de exigir de qualquer um dos coobrigados o pagamento da dívida inteira; é solidariedade que resulta da lei (artigo 265 do Código Civil)”.
(In: Direito empresarial brasileiro – Títulos de Crédito, 10
a
edição. São Paulo: Atlas, 2018, p. 140/141).

O credor tem o direito subjetivo de exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos coobrigados, não havendo o dever legal de exaurir primeiro o patrimônio da devedora principal ou de manter intactas as condições de regresso entre os avalistas.

Destarte, não procede a alegação de perda do direito de regresso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira